Tribunal: TJSP
Processo: 0107775-27.2007.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte de passageiros. Acidente de ônibus. Danos morais. Lesão de natureza leve (contusão). Responsabilidade da transportadora reconhecida. Dever de garantir a incolumidade física do usuário. Indenização devida. Quantum indenizatório. Redução ou majoração. Descabimento. Valor arbitrado compatível com a ofensa. Juros de mora. Responsabilidade contratual. Termo inicial.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte de passageiros. Acidente de ônibus. Danos morais. Lesão de natureza leve (contusão). Responsabilidade da transportadora reconhecida. Dever de garantir a incolumidade física do usuário. Indenização devida. Quantum indenizatório. Redução ou majoração. Descabimento. Valor arbitrado compatível com a ofensa. Juros de mora. Responsabilidade contratual. Termo inicial. Citação válida (art. 405, do Código Civil). Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0107775-27.2007.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado AGLEISON MOREIRA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22.934
APELAÇÃO CÍVEL No 0107775-27.2007.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE JABAQUARA - 5a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CAMILA SANI PEREIRA QUINZANI
APELANTE/APELADO: AGLEISON MOREIRA ALVES
APELADO/APELANTE: VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Transporte
de
passageiros.
Acidente de ônibus. Danos morais. Lesão de natureza leve
(contusão). Responsabilidade da transportadora reconhecida.
Dever de garantir a incolumidade física do usuário. Indenização
devida.
Quantum
indenizatório.
Redução
ou
majoração.
Descabimento. Valor arbitrado compatível com a ofensa. Juros
de mora. Responsabilidade contratual. Termo inicial. Citação
válida (art. 405, do Código Civil). Sentença mantida. RECURSOS
NÃO PROVIDOS.
RELATÓRIO
Apelações contra r. sentença (fls. 298/302) que julgou parcialmente
procedente a ação de indenização para condenar a ré ao pagamento de R$.
4.000,00 ao autor a título de reparação por danos morais, além de custas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Ambas as partes recorrem. A ré alega, em breve síntese, ausência
de danos morais indenizáveis. Requer, ainda, a alteração do termo inicial dos juros
de mora.
O autor, por sua vez, recorre visando à majoração do quantum
indenizatório.
Recursos tempestivos, isento de preparo o do autor, preparado o da
ré e respondidos.

VOTO
Os recursos não comportam provimento.
Trata-se de ação de conhecimento tendo por objeto o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
indenização por danos morais decorrentes de lesões corporais sofridas em
decorrência de acidente de ônibus operado pela demandada.
Com efeito, a responsabilidade decorrente de contrato de transporte
é objetiva, “somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato
exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não
guardar conexidade com a atividade de transporte.” (STJ, AgRg no REsp 1344517,
j. em 15.10.2015). E, conforme entendimento também do Superior Tribunal de
Justiça, o nexo causal entre o dano sofrido e a conduta do transportador somente é
rompido quando o ato de terceiro for imprevisível e autônomo, sem origem ou
relação com o comportamento da própria empresa (REsp 1136885/SP, j. em
28.2.2012), o que, no caso, não se verifica. Ressalta-se, ademais, a existência,
entre as partes, de típica relação de consumo.
Certo é que não houve comprovação de danos graves ou limitações
permanentes ocasionadas pelo acidente. Não obstante, relevante para o desfecho
da situação é que o fato que o apelante sofreu lesões, embora de natureza leve, é
incontroverso e não constitui mero contratempo ou desconforto.
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS (...) ACIDENTE QUE CULMINOU EM LESÃO
CORPORAL DE NATUREZA LEVE À USUÁRIA DO METRÔ

PARCIAL PROCEDÊNCIA
PRETENSÃO DE REFORMA -
DESCABIMENTO - É obrigação da fornecedora do serviço,
transportar
seus
passageiros
incólumes
ao
destino,
respondendo, ainda, pelos danos causados em virtude de
acidente
de
transporte

Responsabilidade
objetiva
da
companhia do metrô - No caso concreto, a prova produzida nos
autos demonstrou que o evento danoso se deu em razão de
falha na prestação de serviços por parte da companhia ré, ante a
abrupta e inexplicável parada da escada rolante da estação do
metrô, que acarretou a queda dos passageiros que ali se
encontravam e que caíram sobre a autora, causando-lhe danos
físicos Dano moral ocorrido em virtude das lesões provocadas na
autora Impossibilidade de indenização pelo não cumprimento do
contrato de transporte, por inexistir previsão legal para a reparação
na forma pretendida pela autora. Recurso da autora e da ré
desprovidos, nessa parte. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ACIDENTE QUE
CULMINOU EM LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
USUÁRIA DO METRÔ
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO
QUANTUM FIXADO - DESCABIMENTO
Caso em que a
indenização fixada (R$3.000,00) mostra-se adequada para amenizar
os transtornos sofridos pela autora, sendo compatível com a
extensão do dano verificado e a capacidade econômica do ofensor
Não incidência da Súmula 54 do STJ, por não se tratar de
responsabilidade civil extracontratual
Fundamentos da sentença
adotados nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. TJ-
SP. Recurso autora desprovido, nesta parte.” (g/n)
(Ap. n. 0201120-08.2011.8.26.0100, Rel. Des. Walter Fonseca, 11a
Câmara de Direito Privado, j. em 2.2.2017.)
“DANOS MATERIAIS. Sentença que julgara improcedente o pedido.
Ausência de recurso específico da autora. Coisa julgada formal e
material (arts. 471 e 515, caput, do CPC). DANOS MORAIS.
Contrato de transporte ferroviário. Acidente em escada rolante de
estação do metrô que causou lesão corporal de natureza leve na
passageira. Responsabilidade objetiva do transportador (art. 734
do CC; art. 14 do CDC; art. 37, § 6o, da CF). Quantum indenizatório
arbitrado de forma adequada e proporcional. DANOS MORAIS.
Direito de regresso exercido pela transportadora em face da
seguradora. Apólice de seguro com cláusula expressa de exclusão.
Aplicabilidade da Súmula 402 do STJ. Sentença mantida. VERBAS
SUCUMBENCIAIS. Lide principal. Improcedência de um dos pedidos
formulados pela autora. Sucumbência recíproca configurada (art. 21,
caput, do CPC). Sentença mantida. Recurso principal e adesivo
desprovidos.” (g/n)
(Ap. n. 0132214-49.2007.8.26.0053, Rel. Des. Rômolo Russo, 11a
Câmara de Direito Privado, j. em 28.8.2014.)
Induvidosamente, experimentou o autor transtornos e sensações
negativas com o episódio de que trata a demanda.
O direito à integridade física constitui bem juridicamente tutelado e o
fato de ter havido violação à incolumidade física do apelante gera o direito à
indenização por danos morais, ante o constrangimento, dor e sofrimento a que foi
submetido. Não importa, como na hipótese, que as lesões tenham sido de natureza
leve, circunstância que há de ser levada em consideração no arbitramento da
indenização.
Assim, comprovado o nexo causal entre a ofensa à integridade física
do autor e o acidente ocorrido com veículo de transporte coletivo da ré, impõe-se a
condenação em indenização por danos morais, que, na hipótese, prescindem de
comprovação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
No tocante ao quantum indenizatório, é pacífica a jurisprudência dos
Tribunais Superiores no sentido de que “a indenização por dano moral deve atender
a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. em 20.9.2001)”.
Assim, o valor da indenização, fixado em R$. 4.000,00, não comporta
redução nem majoração, pois compatível com a ofensa e circunstâncias do caso,
não tendo a douta magistrada se apartado, na hipótese, da orientação
jurisprudencial no sentido de que a indenização por dano moral “deve ser fixada em
termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em
enriquecimento sem causa, com manifestos abusos ou exageros, devendo o
arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao
porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom-senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo
sua conduta antijurídica.” (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade civil
contratual, devem incidir, como determinou a douta magistrada, a partir da citação.
Por tais razões, impõe-se a manutenção da sentença e,
consequentemente, a majoração da verba honorária devida ao advogado do autor
para 20% do valor da condenação, conforme prevê o artigo 85, parágrafo 11, do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
Fernando Sastre Redondo
Relator